Tribunal: STJ
Processo: 0443179-85.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1051378 - GO(2025/0443179-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOSEMAR PINHEIRO DA CONCEICAO (PRESO)
ADVOGADOS
: DANIELLE CRISTINA DA MOTA DE MORAIS REZENDE -
GO030993
ROGERIO CALIXTO AMARAL - GO041500
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA INDEFERIMENTO LIMINAR DE
. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE
HABEAS CORPUS
DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. JUNTADA DE PROVAS
FORA DO PRAZO LEGAL (ART. 479 DO CPP). PRÉVIO
NÃO
WRIT
CONHECIDO PELO TRIBUNAL
. APELAÇÃO PENDENTE DE
A QUO
JULGAMENTO NA ORIGEM. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/02/2026
04/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54768578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/03/2026 18:50:35
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: 78396491-1171-4a23-bc65-ba3a339f4716

AgRg no HABEAS CORPUS No 1051378 - GO (2025/0443179-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOSEMAR PINHEIRO DA CONCEICAO (PRESO)
ADVOGADOS
: DANIELLE CRISTINA DA MOTA DE MORAIS REZENDE -
GO030993

ROGERIO CALIXTO AMARAL - GO041500
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA INDEFERIMENTO LIMINAR DE
. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE DO
HABEAS CORPUS
JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. JUNTADA DE PROVAS FORA
DO PRAZO LEGAL (ART. 479 DO CPP). PRÉVIO
NÃO CONHECIDO
WRIT
PELO TRIBUNAL
. APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO NA
A QUO
ORIGEM. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trago à análise da Turma o agravo regimental de JOSEMAR PINHEIRO DA
CONCEICAO contra a decisão de fls. 173/175, que foi assim resumida:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. NULIDADE DO
JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. JUNTADA DE PROVAS FORA DO
PRAZO LEGAL (ART. 479 DO CPP). PRÉVIO WRIT NÃO CONHECIDO PELO
TRIBUNAL A QUO. APELAÇÃO PENDENTE DE JULGAMENTO NA ORIGEM.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
Writ indeferido liminarmente.
Sustenta o agravante que os argumentos da decisão monocrática de que
haveria "supressão de instância" e que o Habeas Corpus seria "via inadequada" como
sucedâneo recursal, embora em tese válidos, não se aplicam ao caso concreto diante da
(fl. 182).
flagrante nulidade absoluta do julgamento e da ilegalidade da prisão do Paciente
Documento eletrônico VDA53693143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/01/2026 22:05:21
Código de Controle do Documento: 6f905a9d-ffdf-4620-8ef5-7103c26ea162

Defende que o objeto deste Habeas Corpus é estritamente a cessação do
flagrante constrangimento ilegal a que o paciente está submetido por sua prisão,
decorrente de um julgamento pelo Tribunal do Júri possivelmente eivado de nulidade
(fl. 182).
absoluta gravíssima
Afirma que, quando o Tribunal de origem se recusa a examinar o mérito de
uma alegação de nulidade absoluta, especialmente em um contexto de prisão, não há
(fl. 183).
que se falar em supressão de instância
Alega que a urgência da liberdade impõe que o remédio constitucional seja
manejado para estancar o constrangimento ilegal, independentemente do recurso de
(fl. 184).
apelação
Aduz que a nulidade aqui alegada é de natureza processual, decorrente de
violação direta a uma regra procedimental clara, e não de uma reavaliação da prova dos
(fl. 184), asseverando que
fatos criminosos em si
o pedido de Habeas Corpus é
categórico ao demonstrar que, embora o juiz tenha reconhecido a juntada fora do prazo e
determinado o bloqueio das provas do Evento 246, os documentos do Evento 245
(fl. 185).
permaneceram disponíveis e fizeram parte da apreciação dos jurados
Diz que a constatação de que esses documentos permaneceram acessíveis e
potencialmente influenciaram o Conselho de Sentença, não exige dilação probatória
(fl. 185).
complexa
Busca a reforma da decisão hostilizada e a concessão da ordem nos termos
em que requerida.
É o relatório.
VOTO
Não merece reparos a decisão ora agravada, devendo ser mantida por seus
próprios fundamentos, os quais transcrevo para que integrem este julgado (fls. 174/175 –
grifo no original):
[...]
Primeiramente, observo que a apontada nulidade por juntada extemporânea de
provas não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, de modo que conhecer
agora de tal insurgência implicaria indevida supressão de instância.
Além disso, se há simultâneo ajuizamento de apelação e de habeas corpus
versando sobre os mesmos temas, inexiste ilegalidade em se reservar a decisão das
Documento eletrônico VDA53693143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/01/2026 22:05:21
Código de Controle do Documento: 6f905a9d-ffdf-4620-8ef5-7103c26ea162

, mormente quando sua análise reclama o exame
questões para o recurso adequado
do conjunto fático-probatório da ação penal. Com efeito, [...] a matéria suscitada no
writ originário será melhor examinada no âmbito da apelação, a qual é dotada de
efeito devolutivo amplo, especialmente com a possibilidade de revolvimento da
matéria fático-probatória, sendo certo que "qualquer pronunciamento imediato desta
Corte Superior quanto ao pleito vindicado [pelo] impetrante seria precoce, além de
implicar a subversão da essência do remédio heroico e o alargamento
inconstitucional de sua competência para julgamento de habeas corpus" (AgRg no
HC 733.563/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado
– (AgRg no HC n. 820.927/RJ, relatora Ministra
em
DJe
10/05/2022,
16/05/2022)
Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
11/9/2023,
14/9/2023)
No caso, o acatamento da tese de que, a despeito da determinação do juiz de
bloqueio das provas juntadas extemporaneamente, os documentos constantes no
evento 245 ficaram disponíveis e fizeram parte da apreciação processual dos jurados
(fl. 6) demandaria uma análise
durante o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri
aprofundada do conjunto probatório, o que não se admite na via eleita.
Assim, não há constrangimento ilegal a ser sanado por esta via. A matéria será
objeto de discussão e análise pela Corte local por ocasião do julgamento do apelo
defensivo.
À vista do exposto,
o pedido de
, nos
indefiro liminarmente
habeas corpus
termos do
do RISTJ.
art. 210
Reafirmo que não há evidência de ilegalidade apta a justificar a superação dos
óbices da supressão de instância e da impropriedade da via eleita. Como já dito, o tema
será analisado com a necessária profundidade no julgamento da apelação.
Pelo exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA53693143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/01/2026 22:05:21
Código de Controle do Documento: 6f905a9d-ffdf-4620-8ef5-7103c26ea162

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.051.378 / GO
Número Registro: 2025/0443179-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00396189420188090130 396189420188090130 58049157220258090130
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ROGERIO CALIXTO AMARAL
ADVOGADOS : DANIELLE CRISTINA DA MOTA DE MORAIS REZENDE -
GO030993
ROGERIO CALIXTO AMARAL - GO041500
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: JOSEMAR PINHEIRO DA CONCEICAO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSEMAR PINHEIRO DA CONCEICAO (PRESO)
ADVOGADOS : DANIELLE CRISTINA DA MOTA DE MORAIS REZENDE -
GO030993
Documento eletrônico VDA54686023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:58:14
Código de Controle do Documento: 7bd8e51f-015f-46a5-8379-0e65049cfc94

ROGERIO CALIXTO AMARAL - GO041500
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54686023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:58:14
Código de Controle do Documento: 7bd8e51f-015f-46a5-8379-0e65049cfc94